Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIAGNÓSTICO DE MIOPIA E ASTIGMATISMO. INDICAÇÃO DE CIRURGIA REFRATIVA PELO MÉTODO LASIK. RN No 465/2021 DA ANS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão da gratuidade de justiça encontra-se devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC. Tendo a recorrente cumprido com o disposto no art. 98, do CPC, deve ser concedida a gratuidade judiciária. Embora admissível a concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, a concessão do benefício surte efeito apenas a partir do momento em que interposto o recurso de apelação, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença.
2. Segundo o Enunciado 608, da Súmula do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. A RN no 465/2021, da ANS, prevê como obrigatória a cobertura para a cirurgia refrativa – PRK ou LASIK, desde que preenchidos os critérios, conforme item 13, do seu Anexo II.
4. Não preenchendo os requisitos da RN no 465/2021, da ANS, quanto ao grau mínimo estabelecido para a cobertura da cirurgia, nem restando demonstrada a gravidade ou urgência no procedimento pretendido, não há que se falar em ilicitude na conduta da operadora.
5. Constatada a licitude da recusa da operadora de saúde em autorizar a cirurgia, não há que se falar em danos morais.
6. Apelo não provido.